Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO. RESERVA DE PLENÁRIO. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À AMAMENTAÇÃO GARANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para “determinar ao Distrito Federal que conceda horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a serem usufruídas nas primeiras duas horas de início da jornada diária, até que a criança lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses de vida”.
2. O fato relevante. O recorrente argumenta que as Leis Complementares n. 108/2018 e 1.034/2024 são inconstitucionais por vício de iniciativa, porquanto foram propostas por parlamentares e são de iniciativa privativa do Governador do DF. Acrescenta que inexiste comprovação da necessidade de duas horas diárias para a amamentação. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão reside na interpretação da Lei Complementar n 1.034/2024, que assegura à servidora lactante o direito à redução de jornada para amamentação, e se a demora na regulamentação interna da norma poderia justificar a não concessão imediata do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da inconstitucionalidade por vício de iniciativa. A Lei Orgânica do Distrito Federal, antes da Emenda n. 108/2018, já dispunha, em seu art. 35, inciso III, sobre a proteção especial à servidora gestante ou lactante, assegurando-lhe o direito à amamentação até que a criança complete 12 meses de idade. Esse direito inclui, quando necessário à saúde da servidora ou do nascituro, a possibilidade de adequação ou mudança temporária de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. Considerando a existência de mandado de injunção, já transitado em julgado, que tramitou no Conselho Especial deste Tribunal (processo n. 0725051-34.2022.8.07.0000), determinando que o Governador do Distrito Federal regulamente o direito à amamentação das servidoras públicas distritais, é imperativo que, até a apresentação e aprovação do referido projeto de lei pelo Governador, permaneçam em vigor as Leis Complementares n. 108/2018 e 1.034/2024. Trata-se de matéria sensível, que não pode ficar desprovida de regulamentação, especialmente porque não há notícia de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ou de liminar que suspenda a aplicação imediata das referidas leis, as quais devem ser presumidas constitucionais até que se decida o contrário.
5. A Lei Complementar n. 1.034/2024 é clara ao assegurar à servidora pública lactante o direito de reduzir sua jornada em até 2 (duas) horas diárias para amamentação. A aplicação da norma não depende de regulamentação adicional, sendo suficiente a sua publicação.
6. O princípio da proteção à infância, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, reforça a urgência de medidas que garantam o direito à alimentação e à convivência familiar da criança. Nesse sentido é o entendimento nos precedentes desse e. Tribunal: Acórdãos 1691167, 1789019.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 227; Lei Complementar n. 1.034/2024
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691167, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 18/4/2023; Acórdão 1789019, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 21/11/2023.